Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. No caso concreto, o valor a ser penhorado decorre de indenização por dano moral em virtude de erro médico, de modo que a revogação da justiça gratuita impediria a regra do restitutio in integrum.
3. O fato de a parte executada receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária de justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. (REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.5.2021, DJe de 7.5.2021.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.